Tribunal: TJDFT
Processo: 0752245-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEI 9.656/98. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL TAXATIVO DA ANS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumerista, sendo o plano de saúde administrado por entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2. Tenho firmado entendimento de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo e deve ser observado.
3. A Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar não prevê em seu rol de procedimentos a cobertura da equoterapia e hidroterapia. Além disso, os relatórios médicos sequer apontam as razões da necessidade ou qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a concessão da tutela pleiteada.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.